Tribunal: TJDFT
Processo: 0008428-46.2007.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008428-46.2007.8.07.0004 RECORRENTE: ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TORTURA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANTIDOS OS EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO. 1. Na prescrição punitiva e na executória, as pretensões jurídicas atingidas são distintas, e, por isso, distintas serão as consequências. Enquanto na prescrição da pretensão punitiva, perde-se o direito de exercer a pretensão e apagam-se todos os efeitos, na pretensão executória o título penal perdeu a força executória principal, ou seja, o Estado perde o direito de executar a pena, mantidos, entretanto, os efeitos secundários. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não alcança os efeitos secundários da condenação, razão pela qual subsiste o efeito administrativo de perda do cargo. 3. Recurso não provido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 61 do Código de Processo Penal, 107, inciso IV, e 118, ambos do Código Penal, 1o, § 5o, da Lei 9.455/1997, bem como 66 da Lei de Execução Penal, asseverando que ao ter sido reconhecida a prescrição da pretensão executória, deveria ter sido extinto o efeito secundário da condenação, como a perda do cargo público. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido não poderia ter feito analogia in malam partem por haver considerado o efeito secundário da pena, qual seja, a perda do cargo público de policial militar. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027